Tribunal: TJMT
Processo: 0006682-66.2013.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que, julgou prejudicado o recurso de apelação do Município de Tangará da Serra/MT e, em remessa necessária, retificou integralmente a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão do autor e, de consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. (id.8903224)
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão proferida no id. 42563975.
O recorrente, então, apresentou agravo interno (id. 46446951), sendo o recurso desprovido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, restando assim ementado (id. 61570683):
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO –EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Não vindo demonstrado qualquer fato novo que possa demover as razões que sustentaram a decisão anterior, por vezes, somente reiterando os argumentos já postos no pleito anterior, impera a manutenção do ato decisório atacado.
2. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida, notadamente, quando restou demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão, nos moldes do artigo 9o, do Decreto n.o30910/32.
3. Agravo interno desprovido.
Irresignado, alega o recorrente, em síntese, violação aos artigos 1o e 3o, do Decreto 20.190/32, sob o fundamento de que “o objeto da presente ação ordinária de cobrança, trata-se de cobrança de parcelas de trato sucessivo, cujo termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data do vencimento de cada prestação”.
Aduz ainda que “nas obrigações com prestações sucessivas a prescrição se opera considerando-se cada parcela vencida, de modo que equivocado o acórdão ao reconhecer a prescrição de fundo de direito do recorrente, quando se busca o reconhecimento ao direito das parcelas/reflexos compreendidas também no quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação 07/08/2013 (ID 2694006), qual seja, das parcelas cobradas no período de 07/08/2008 à 07/08/2013”.
Com essas considerações, requer “o conhecimento e provimento do presente apelo raro para cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo o julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo recorrido, afastando a prescrição do fundo de direito e reconhecendo o direito do recorrente ao recebimento das parcelas pretendidas e compreendidas no quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação ordinária de cobrança, nos termos da fundamentação supra”.
Recurso tempestivo (Id. 66082993), devidamente preparado (id. 66092997).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso dos autos, a parte recorrente sustenta que “os Nobres Julgadores da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo do TJ/MT não observaram que a causa de pedir e o pedido da presente ação ordinária de cobrança não versam/versavam unicamente sobre parcelas pretéritas da ação mandamental, o qual concedeu/reconheceu apenas o direito, mas também parcelas e reflexos compreendidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação ordinária de cobrança”.
Aduz que “ao reconhecer equivocadamente a prescrição do fundo de direito da pretensão do autor, por entender que o recorrente estaria cobrando apenas parcelas anteriores a propositura do writ, o acórdão recorrido contrariou os artigos 1o a 3o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, bem como ofendeu o art. 1.022, II, do CPC ao rejeitar o Recurso de Embargos de Declaração que visava aclarar a questão”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“Após apreciar com acuidade todo o processado, tenho que não carece de reparo a decisão monocrática proferida, devendo ser negado provimento ao presente recurso.
Isso porque, o decisum encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo, assim, qualquer mácula, pleiteando tão somente o rejulgamento da question, com o nítido caráter de modificar a decisão em seu favor.
Ademais, deixei claro e devidamente expresso na decisão hostilizada, que a pretensão do ora Agravante foi fulminada pela ocorrência do instituto da prescrição, em face do trânsito em julgado da ação mandamental em 19/08/2010.
E ainda, que o autor deveria, a contar desta data, propor a presente Ação de Cobrança no prazo máximo de 2 anos e meio, ou seja, até 19/2/2012 e não em 7/8/2013, em observância ao disposto no artigo 9o, do Decreto n.20.910/32.
Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que “a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ”, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
1. {...}.
2. "A impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ." (AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 4/9/2013.) 3. No presente caso, o termo inicial do prazo prescricional iniciou-se em janeiro de 2004, ocorrendo a interrupção com a impetração do mandado de segurança em janeiro de 2007, após ter transcorrido a primeira metade do lapso quinquenal, e voltou a correr, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, com o trânsito em julgado da decisão da ação mandamental em fevereiro de 2008, findando, assim, em 2010. Como a presente ação foi interposta apenas fevereiro de 2012, indubitável a ocorrência da prescrição, não havendo falar em afronta à Súmula 383/STF.Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp 1504829/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 13/04/2016)”
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o e 3o, do Decreto 20.190/32, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto por CARLOS CESAR ACHAVAL RIVERO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça